Tribunal: STF
Processo: ARE 1402650
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ARTS. 1º , PARÁGRAFO ÚNICO, 3º, INCS. III E IV, 5º, CAPUT, INCS. I, II, LXV, 17, § 1º, E 133 DA CRFB. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, DA PROPORCIONALIDADE DA E RAZOABILIDADE. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República e em desfavor de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO DOS TRABALHADORES. INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIAS E DOAÇÕES. CONFRONTO COM INFORMAÇÕES DE OUTROS PRESTADORES DE CONTAS. VALORES E PERCENTUAL EXPRESSIVO. PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO. SANÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DO REPASSE DE UMA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO A SER CUMPRIDA EM DUAS PARCELAS DE VALORES IGUAIS E SUCESSIVOS. PROCEDIMENTO EM ANEXO – PROTOCOLO Nº 10.982/2016. DESENTRANHAMENTO. PREJUDICIALIDADE. 



    1. O entendimento deste Tribunal Superior firmado para as eleições de 2016 é no sentido de que a intempestividade na entrega dos relatórios financeiros de campanha não enseja a desaprovação das contas, desde que evidenciado seu saneamento na prestação de contas final. Observância à segurança jurídica e à isonomia. Precedentes. 



    2. Segundo a Asepa, foram identificados repasses de caráter extraordinário feitos pela grei aos diretórios estaduais em período eleitoral no montante de R$ 3.040.000,00 (três milhões e quarenta mil reais) e doações financeiras declaradas por outros prestadores no montante de R$ 5.147,49 (cinco mil, cento e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos), ambos sem o devido registro nesta prestação de contas, o que contraria o art. 48, I, e, da Res.-TSE nº 23.463/2015. 



    3. Quanto à natureza da irregularidade, esta Corte Superior assevera que “a ausência de registro de despesas constitui irregularidade grave que efetivamente pode macular a confiabilidade das contas” (PCE nº 0000525-17, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 3.11.2020) e que “a omissão de doações com recursos do Fundo Partidário a diretórios de diversas esferas partidárias e a candidatos, bem assim de pagamento de fornecedores constitui irregularidade grave, diante do comprometimento na lisura das contas” (PCE nº 0000421-25, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18.5.2021).



     4. Nos termos do § 2º do art. 29 da Res.-TSE nº 23.463/2015 (§ 1º do art. 38 da Lei nº 9.504/97), o material impresso de campanha deverá conter o CNPJ ou o CPF do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou, e a respectiva tiragem. Nada obstante, trata-se de informação a ser aferida em conjunto com os demais elementos elencados no art. 55 da Res.-TSE nº 23.463/2015. Precedentes. 



    5. No presente caso, a agremiação acostou aos autos proposta e contrato firmado com a empresa, documento fiscal idôneo com a identificação do emitente e do destinatário, descrição detalhada dos serviços, tipo de produto adquirido, valor unitário de cada item e valor global da operação, consoante previsto no art. 55 da Res.-TSE nº 23.463/2015. Também foram apresentadas fotos dos materiais produzidos. 



    6. Quanto ao número reduzido de funcionários da empresa contratada, cabe salientar que, em recente julgamento, este Tribunal Superior reafirmou entendimento segundo o qual a ausência de registro na RAIS de empregados é circunstância que “não caracteriza irregularidade contábil que deva ser analisada no processo de prestação de contas, de modo que supostos ilícitos de natureza diversa devem ser apurados em âmbito próprio” (PC nº 0000139-84, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 27.4.2021). 



    7. O conjunto de irregularidades remanescentes alcança o montante de R$ 3.045.174,49 (três milhões, quarenta e cinco mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), o que equivale a 42,07% do total arrecadado em campanha. Tais falhas, seja pelo valor, seja pelo percentual envolvido, comprometem a confiabilidade das contas e ensejam a desaprovação. 



    8. Considerando a média mensal de recursos do Fundo Partidário recebidos pela grei em 2016 (R$ 9.072.192,45 – nove milhões, setenta e dois mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), o valor total das irregularidades (R$ 3.045.174,49 – três milhões, quarenta e cinco mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aplica-se a suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 1 (um) mês, consoante dispõe o art. 25, parágrafo único, da Lei nº 9.504/97, a ser cumprida de forma parcelada, em 2 (dois) meses, com valores iguais e consecutivos (PC nº 260-54/DF, Rel. Min. Henrique Neves, julgada em 28.3.2017). Na execução do julgado, deve-se considerar o montante recebido do Fundo Partidário no exercício de 2016. Precedentes. 



    9. Prestação de contas desaprovada, com determinação. Prejudicada a junção entre o Procedimento em Anexo – Protocolo nº 10.982/2016 e a presente prestação de contas, deverão ser desentranhados aqueles autos. Caso o Ministério Público Eleitoral conclua pela necessidade de prorrogação das investigações objeto do citado procedimento, estas deverão ocorrer de forma autônoma em autos apartados.” (e-doc. 3.046, grifos acrescentados).



    2. Contra essa decisão, o Partido dos Trabalhadores opôs embargos de declaração nos quais apontou omissões quanto aos seguintes argumentos: i) ausência de intimação do advogado para apresentar alegações finais, violação ao art. 133 da Constituição da República, ao vulnerar a imprescindibilidade do advogado à Administração da Justiça; ii) impropriedade da glosa aos repasses aos diretórios regionais, no valor de R$ 3.040.000,00 (três milhões e quarenta mil reais), os quais se deram a título de repasses extraordinários conforme o art. 195 do Estatuto Partidário, não se confundindo com as doações eleitorais tipificadas na Lei nº 9.504, de 1997, e Resolução 23.463, de 2015, o que viola a autonomia partidária (art. 17, § 1º, da CR); e iii) violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação da sanção (e-doc. 3.059). 



    2.1. Apontou, ainda, existir contradição ao se levar em conta o lançamento dos repasses aos diretórios regionais na prestação de contas anual e não na prestação de contas eleitoral como irregularidade de natureza e grave e tê-la como de natureza contábil. O mesmo teria ocorrido no que se refere às “doações financeiras declaradas por outros prestadores no montante de R$ 5.147,49 (cinco mil, cento e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos)”, consideradas irregularidades graves.



    2.3. O TSE, à unanimidade, rejeitou os embargos (e-doc. 3.063):



    “ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DOS TRABALHADORES. DESAPROVAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. RESULTADO DO JULGAMENTO. I N C O N F O R M I S M O . R E J E I Ç Ã O . 1. Inocorrência das baldas que ensejariam, nos termos dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil, o acolhimento dos embargos de declaração. 



    2. Consoante despacho proferido em 14.9.2021, “nos termos dos arts. 66 e 67 da Res.-TSE nº 23.463/2015, que regeu as prestações de contas eleitorais do pleito de 2016, após o parecer conclusivo, o prestador de contas somente será intimado novamente para manifestação, se houver novas irregularidades sobre as quais não tenha tido a oportunidade de se defender, não sendo este o caso dos autos” (ID nº 155120838). 



    3. A ausência de registro na presente prestação de contas de repasses não habituais e específicos no período eleitoral, identificados nos extratos bancários e declarados pelos beneficiários como doação de campanha, em contrariedade aos arts. 17, § 2º, e 48, I, e, da Res.-TSE nº 23.463/2015 e à jurisprudência desta Corte, justificou a manutenção da g l o s a n a e s p é c i e . 



    4. Ainda que mantida a mencionada irregularidade, não há falar em contradição em virtude do caráter contábil da falha, porquanto a restituição ao Erário é providência a ser tomada apenas nos casos de malversação de recursos públicos e recebimento de recursos de fonte vedada ou de origem não identificada, não sendo esta a hipótese v e r t e n t e . P r e c e d e n t e s . 



    5. A omissão suscitada quanto ao inteiro teor do art. 25 da Lei nº 9.504/97 não prospera na medida em que a sanção de suspensão das cotas do Fundo Partidário foi aplicada de forma proporcional e razoável no mínimo legal e seu cumprimento determinado de forma parcelada em 2 (dois) meses, com valores iguais e consecutivos, a permitir o regular f u n c i o n a m e n t o d a g r e i . 



    6. As omissões suscitadas quanto à repercussão da suspensão das cotas nas parcelas destinadas ao incentivo à participação das mulheres na política e às demais esferas partidárias não encontram amparo quando cotejadas com o entendimento deste Tribunal Superior segundo o qual, no caso de desaprovação das contas com suspensão das cotas do Fundo Partidário, levar-se-á em conta todo o montante a ser repassado ao partido, s e m n e n h u m d e c o t e . 



    7. As razões do embargante demonstram apenas o intuito de modificar a compreensão exarada no aresto embargado, de forma clara e fundamentada, o que é incompatível com a presente via, de cognição estreita e vinculada. Precedentes. 8. Embargos de declaração rejeitados.”



    3. Nas razões do recurso extraordinário, o ora agravante apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação aos arts. 1º, parágrafo único (princípio democrático); 3º, incs. III e IV (redução das desigualdades e a promoção do bem de todos, sem preconceitos), 5º, caput, incs. I (isonomia entre gêneros), II (princípios da legalidade e da segurança jurídica), LXV (não transcendência da pena); art. 17, § 1º (autonomia dos partidos políticos); e 133 (indispensabilidade do advogado para a administração da justiça), todos da Constituição da República.



    3.1. Afirma que “a prestação de contas foi julgada sem que a advogada constituída nos autos fosse intimada com antecedência para apresentar alegações finais, incorrendo em grave violação ao dispositivo constitucional reclamado” (e-doc. 3.072, p. 12).



    3.2. Sustenta que “a rejeição das contas, – especialmente em se tratando de supostas impropriedades de “natureza estritamente contábil”, que sequer geraram danos ao erário – afrontou a autonomia partidária, assentada no § 1º do art. 17 da Constituição. Trata-se, com efeito, de indevida, arbitrária e ilegal intervenção na autonomia, para impor exigências não previstas em lei, malferindo os arts. 1º, caput e 5º, caput, II. Violação à Súmula Vinculante nº 10, desse Supremo Tribunal Federal, negando, sem piedade, os princípios da legalidade e da segurança jurídica” (e-doc. 3.072, p. 14). 



    3.4. Destaca, ainda, a violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois “a agremiação recebeu, no total, em 2016, a quantia de R$ 106.195.101,44, dos quais, 20% foram repassados, obrigatoriamente, para a Fundação Perseu Abramo, nos termos do art. 44, IV, da Lei nº 9.096/95, correspondendo a R$ 21.239.020,29. Também do montante bruto foi decotado 5% (no mínimo, quando fora do período eleitoral) + 2,5% de multa, para a promoção política das mulheres, conforme art. 44, V, do mesmo diploma, compondo-se de R$ 7.964.632,61. Do que restou, R$ 30.611.797,61 foram destinados aos Diretórios Regionais, sobrando R$ 46.379.650,93, divididos em parcelas de R$ 3.864.970,91, efetivamente o quantum acumulado mês a mês, em 2016, pelo recorrente.”(e-doc. 3.072, p. 17). Conclui que “pretensa irregularidade” no valor de R$ 5.174,49 (cinco mil, cento e dezessete reais e quarenta e nove centavos) não poderia levar à desaprovação das contas.



    3.5. Aponta a violação ao art. 5º, inc. I, da CRFB, no que se refere à igualdade de gênero, pois “o partido recorrente foi penalizado com a suspensão do repasse dos recursos oriundos do Fundo Partidário por um mês em razão de suposto descumprimento de formalidades exigidas em sede de prestação de contas. Todavia, por força da interpretação constitucional da regra legal de proteção ao direito das mulheres, deve-se preservar o percentual destinado às ações afirmativas, em qualquer caso” (e-doc. 3.072, p. 20).



    3.6. Por último, argumenta que “tal condenação ofende o valoroso direito fundamental à pessoalidade e à não transcendência da pena, consagrado pelo art. 5º, XLV da CRFB. Esse mandamento é explícito, ao afirmar que nenhuma pena passará da pessoa do condenado” (e-doc. 3.072, p. 21).



    3.7. Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, para o fim de reformar as violações aos dispositivos constitucionais nele citados, declarando a nulidade do aresto recorrido, para que outro se faça em respeito aos mandamentos constitucionais encarecidos. Ou, ainda, para que as contas do recorrente sejam aprovadas, restabelecendo a constitucionalidade violada” (e-doc. 3.072, p. 22).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem por ausência de violação direta à Constituição da República e incidência do enunciado nº 636 de Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 3.073).  



    5. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso, o agravante reafirma os argumentos de recurso extraordinário de que o acórdão do TSE violou diretamente os dispositivos constitucionais suscitados (e-doc. 3.076).  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar. 



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A grei suscita omissão e contradição no aresto embargado por entender que foram desconsiderados: (i) necessidade de intimação para a apresentação de alegações finais; (ii) argumento de que os valores glosados como repasses extraordinários têm a natureza de doações eleitorais; (iii) contradição em se considerar o repasse aos diretórios grave irregularidade e, ao final, assinalar natureza estritamente contábil ao apontamento; (iv) omissão quanto aos arts. 37, § 12, da Lei nº 9.096/95; 30, §§ 2º e 2º-A, da Lei nº 9.504/97; 42 e 64, § 6º, da Res.-TSE nº 23.463/2015, o que acarretaria ofensa aos arts. 1º, caput, e 5º, caput, II, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10; (v) contradição no exame das doações financeiras declaradas por outros prestadores no montante de R$ 5.147,49 (cinco mil, cento e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos); (vi) omissão quanto ao inteiro teor do art. 25 da Lei nº 9.504/97; (vii) omissão quanto ao resguardo da reserva do fundo destinada à participação política das mulheres na hipótese de manutenção da suspensão de repasse da cota do Fundo Partidário; e (viii) omissão quanto aos arts. 15-A e 37, § 2º, da Lei nº 9.096/95, pois a suspensão do repasse do Fundo Partidário ao diretório nacional consubstancia penalidade aos órgãos partidários municipais e estaduais. 



    Quanto à primeira insurgência, não há falar em omissão. Consoante despacho proferido em 14.9.2021, “nos termos dos arts. 66 e 67 da Res.-TSE nº 23.463/2015, que regeu as prestações de contas eleitorais do pleito de 2016, após o parecer conclusivo, o prestador de contas somente será intimado novamente para manifestação, se houver novas irregularidades sobre as quais não tenha tido a oportunidade de se defender, não sendo este o caso dos autos” (ID nº 155120838). 



    O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto argumentos, mediante os quais foram apontadas omissões e contradições, também não comportam acolhimento, conforme se observa do seguinte excerto do acórdão embargado:



    “2. Omissão de registro de despesas. Confronto com informações de outros prestadores de contas. Fundo Partidário – total: R$ 3.040.000,00 



    [...]



     Segundo a Asepa, tal quantia, não declarada pelo prestador de contas e identificada no extrato pela ausência de periodicidade da transferência e por meio da documentação encaminhada, refere-se a repasses extraordinários em período eleitoral, o que é corroborado pelo registro dos beneficiários como doação eleitoral. 



    A escrituração contábil de doações efetuadas a outros partidos e/ou candidatos é imprescindível para que esta Justiça exerça a fiscalização do fluxo de recursos financeiros, notadamente os oriundos do Fundo Partidário, e encontra previsão no art. 17, § 2º, da Res.-TSE nº 23.463/2015, segundo o qual “os partidos políticos devem manter as anotações relativas à origem e à transferência dos recursos na sua prestação de contas anual e devem registrá-las na prestação de contas de campanha eleitoral de forma a permitir a identificação do destinatário dos recursos ou o seu beneficiário”. Até mesmo as doações estimáveis deverão ter o gasto registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa, conforme determina o art. 6º, § 3º, II, da Res.-TSE nº 23.463/2015. 



    Nesse contexto, esta Corte Superior já decidiu, em julgamento de contas referentes ao pleito de 2016, que “a ausência de registro de despesas constitui irregularidade grave que efetivamente pode macular a confiabilidade das contas” (PCE nº 0000525-17, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 3.11.2020) e que “a omissão de doações com recursos do Fundo Partidário a diretórios de diversas esferas partidárias e a candidatos, bem assim de pagamento de fornecedores constitui irregularidade grave, diante do comprometimento na lisura das contas” (PCE nº 0000525-17, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 3.11.2020). 



    Mantenho, portanto, a glosa, nos termos assinalados pela Asepa. Nada obstante, ressalto que, a despeito dos valores envolvidos, com inequívoco prejuízo à fiscalização das contas, a irregularidade em exame não gera o dever de restituição ao Tesouro Nacional, dada sua natureza estritamente contábil. Nessa linha: PCE nº 0000429-02, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgada na sessão virtual de 6.8.2021 a 12.8.2021, e PCE nº 0000421-25, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18.5.2021. 



    3. Omissão de registro de despesas. Confronto com informações de outros prestadores de contas. Outros Recursos – total: R$ 5.174,49 



    [...] 



    A Asepa aduz na Informação nº 135/2020 (ID nº 92704938) que outros prestadores declararam o recebimento de doações do diretório nacional, porém não registradas na prestação de contas em exame, no montante de R$ 79.114,82 (setenta e nove mil, cento e quatorze reais e oitenta e dois centavos), proveniente de Outros Recursos, contrariando o art. 48, I, e, da Res.-TSE nº 23.463/2015. Esclarece que tais repasses foram registrados como doações eleitorais nas respectivas prestações de contas dos beneficiários.



    A grei alega que o apontamento corresponde a gastos com estimáveis, os quais se enquadram no art. 6, § 3º, II, § 4º, II, e art. 55, § 3º, II, da Res.-TSE nº 23.463/2015. Sustenta que os valores remanescentes são relativos a lançamentos indevidos de candidatos de outras legendas partidárias, utilizando a sigla PT, embora o CNPJ informado seja de seus respectivos partidos. 



    Após a análise das justificativas e documentos, a Asepa afastou parcialmente a irregularidade, mantendo como irregular o montante de R$ 5.174,49 (cinco mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), conforme detalhado a seguir:



    [...] 



    Consoante o art. 48, I, e, da Res.-TSE nº 23.463/2015, as doações a outros partidos e/ou candidatos devem ser informadas na prestação de contas. Quanto ao tema, a orientação da jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que “a omissão de receitas/despesas é irregularidade que compromete a confiabilidade das contas” (AgR-REspe nº 336-77/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8.4.2015) e que a regular “escrituração contábil – com documentação que comprove a entrada e a saída de recursos recebidos e aplicados – é imprescindível para que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização sobre as contas” (PC nº 229-97/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 19.4.2018).



    Logo, persiste a irregularidade quanto à omissão de registro de despesas referentes às doações efetuadas a terceiros com Outros Recursos, no valor de R$ 5.174,49 (cinco mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), os quais não implicam restituição ao Erário por se tratar de falha estritamente contábil, conforme assinalado no item anterior. (ID nº 153999588 – grifei)



    Como se vê, a manutenção da glosa fundamentou-se na ausência de registro na prestação de contas de repasses não habituais e específicos no período eleitoral, identificados nos extratos bancários e declarados pelos beneficiários como doação de campanha, em contrariedade aos arts. 17, § 2º, e 48, I, e, da Res.-TSE nº 23.463/2015 e à jurisprudência desta Corte (PCE nº 0000525-17, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 3.11.2020). 



    Nesse contexto, cabe registrar que a autonomia partidária não constitui fundamento para afastar a necessária transparência, tampouco o controle exercido pela Justiça Eleitoral e pela sociedade na utilização de recursos de campanha, sob pena, inclusive, de resultar em quebra da isonomia em relação aos demais partidos, que contabilizaram regularmente suas transações.



    Do mesmo modo, não há falar em contradição em virtude do caráter contábil da falha, porquanto a restituição ao Erário é providência a ser tomada apenas nos casos de malversação de recursos públicos e recebimento de recursos de fonte vedada ou de origem não identificada, não sendo esta a hipótese vertente (PCE nº 0000429-02, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgada na sessão virtual de 6.8.2021 a 12.8.2021, e PCE nº 0000421-25, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18.5.2021). 



    No que tange à alegada omissão quanto ao inteiro teor do art. 25 da Lei nº 9.504/97, a insurgência não prospera na medida em que a sanção foi aplicada de forma proporcional e razoável no mínimo legal. Ressalto que a determinação de cumprimento de forma parcelada em 2 (dois) meses, com valores iguais e consecutivos, considerou o regular funcionamento da grei.



    Ainda sobre a mencionada penalidade, o embargante aponta omissões quanto à sua repercussão nas parcelas destinadas ao incentivo à participação das mulheres na política e às demais esferas partidárias. 



    Todavia, as aludidas omissões não se sustentam quando cotejadas com o entendimento deste Tribunal Superior segundo o qual, no caso de desaprovação das contas com suspensão das cotas do Fundo Partidário, levar-se-á em conta todo o montante a ser repassado ao partido, sem nenhum decote. Nessa linha: ED-PC nº 249-20, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 16.12.2020, e Consulta nº 1721-95, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe de 2.3.2012.” (e-doc. 3.062, p. 1-4).



    8. O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo na legislação infraconstitucional que rege as normas para a prestação de contas à Justiça Eleitoral, no caso os arts. 25, parágrafo único, da Lei nº 9.504, de 1997, e 17, § 2º; 48, inc. I, al. “e”, e 66 e 67 das Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral nº 23.463, de 2015.



    9. Assim, somente a partir da interpretação da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário. A respeito, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas anual de partido político. Exercício financeiro de 2014. 4. Irregularidade na prestação de contas. 5. Direito intertemporal. Matéria infraconstitucional (Lei 9.096/95). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.350.724-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 13/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. DIRETÓRIO ESTADUAL: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.356.800-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/03/2022, j. 10/03/2022).



    10. Cabe ressaltar, ainda, que a alegada violação ao princípio da legalidade, inscrito no art. 5º, inc. II, da CRFB, em razão da aplicação dada a normas pelo Tribunal de origem, encontra óbice no enunciado nº 636 da Súmula do STF: 



    E. 636: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 



    11. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL). PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. PREQUESTIONAMENTO TARDIO (INOVAÇÃO RECURSAL). IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV, DA CARTA POLÍTICA DE 1988. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 636 DA SÚMULA DO SUPREMO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 3. À questão do suposto desrespeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Temas n. 636/RG e 660/RG). 4. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão com base na legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à existência de irregularidades nas contas prestadas – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 6. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.402.058-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2023, p. 18/04/2023). 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIV e LV; E ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DESTA CORTE. EXCLUSÃO DE PRODUTOS ESPECÍFICOS (AÇÚCAR E ÁLCOOL) DO PROGRAMA REINTEGRA, PELO DECRETO 7.633/2011. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DOS CONTRIBUINTES À MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.” 



    (RE nº 1.371.101-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 21/06/2022).



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recuso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. IV, al. “a”, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator